Tribunal: TJDFT
Processo: 0740640-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1 – Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.
2 – No caso concreto, extrai-se que não foram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida, tendo em vista que a não localização de bens penhoráveis, por si só, não indica o desvio de finalidade e/ou a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e os bens do sócio da Executada. Ademais, a mera alteração contratual no sentido de mudança do quadro societário através de remoção ou inclusão de sócios não configura fraude aos credores, tendo em vista que tal fato não exime os sócios retirantes da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a alteração contratual.
Agravo de Instrumento desprovido.